Tribunal: TJPA
Processo: 0055594-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055594-51.2013.8.14.0301
APELANTE: A C 2 COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - ME

APELADO: CENTRO RECREATIVO SOCIEDADE CULTURAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – ATRASO NA ENTREGA – PROBLEMA ATE A PRESENTE DATA NÃO SOLUCIONADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO POR PARTE DA CONSUMIDORA – DANO MATERIAL CABÍVEL – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, resta incontroverso o atraso na entrega dos móveis adquiridos pela apelada, pelo que se depreende das próprias razões da recorrente, tendo restado demonstrado também que até a presente data a falha na prestação de serviço não fora solucionada. A parte apelante, de acordo com suas razões recursais, apenas se limita a afirmar que a culpa é da fabricante dos móveis e que não poderia evitar o ocorrido.

2-Ocorre que, mesmo que a responsabilidade pelo atraso na entrega dos móveis fosse da fabricante, a empresa apelante, como prestadora de serviço, responde solidariamente pela reparação do dano aqui descrito, nos termos do art. 25, §1º do CDC.

3-Nessa esteira de raciocínio, se a falha na prestação de serviço não fora solucionada a tempo, a parte autora tem direito à indenização pelos danos materiais sofridos, exigível por meio da rescisão do contrato, com a devida restituição do valor efetivamente pago, nos termos do art. 35, inciso III do CDC.

4-Desta feita, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela apelante, consubstanciado na ausência de cumprimento de sua obrigação que era entrega das mesas no prazo acordado, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

5- Por fim, oportuno ressaltar que não deve prosperar a alegação por parte da recorrente de configuração de caso fortuito ou força maior, a fim de elidir sua responsabilidade, posto que
o fato que impediu o cumprimento integral do dever contratual da empresa apelante para com a autora, não decorrente de um acontecimento relacionado a fatos externos, independente e mesmo contrário à vontade da ré, salientando-se que a fabricante também é responsável pala causação do dano e responde solidariamente.

6-recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

A C 2 COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida à devolução do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos materiais, com juros de 1% (hum por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento, condenando ainda, em razão da sucumbência recíproca, a requerente e requerida em custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante e honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos causídicos das partes opostas, tendo como ora apelada
CENTRO RECREATIVO SOCIEDADE CULTURAL.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 1003589), aduzindo que, em 16/12/2011, firmou com a ré um contrato de compra e venda de 50 (cinquenta) mesas para serem usadas em sua sede, em Santarém/Pa, mediante o pagamento da contraprestação ajustada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo salientado, entretanto, que a empresa requerida não cumpriu com sua obrigação, posto que decorrido mais de 03 (três) meses do pagamento da contraprestação, a ré não havia efetivado a entrega das mesas.

Alegou que em razão da mencionada mora, requereu a resolução do contrato, com a regular devolução integral dos valores pagos no momento da contratação, tendo a requerida se oposto à restituição, razão pela qual pugnou pela condenação da empresa ré ao pagamento do valor pago, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 1003596), que julgou parcialmente procedente a demanda, deferindo o pleito relativo à indenização por danos materiais e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada,
A C 2 COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 1003597), aduzindo que não houve qualquer falha da empresa apelante, pois a mesma não recebeu o móvel da fábrica no tempo firmado entre as partes, salientando que mesmo diante da sua responsabilidade objetiva, necessário se faz que a lesão alegada seja oriunda de serviço defeituoso, o que afirma não ter ocorrido.

Sustenta que não há qualquer responsabilidade da empresa requerida na entrega do móvel, haja vista que o mesmo não foi entregue pela fábrica à reclamada, não se configurando dano à parte autora, devendo ser observada a regra prevista no art. 14, §3º do CDC.

Afirma ainda que o requisito objetivo da força maior ou do caso fortuito se configura na inevitabilidade e incontrolabilidade do atraso na entrega dos bens pela fabricante, e não poderia ter sido evitado pela recorrente, aduzindo que o requisito subjetivo é a ausência de culpa da apelante no atraso do recebimento das mercadorias.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja reformada in totum, com a total improcedência da ação.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 1003597 – FLS. 71)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração de dano material decorrente da demora da entrega dos bens adquiridos pela parte autora.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, salientando-se que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, resta incontroverso o atraso na entrega dos móveis adquiridos pela apelada, pelo que se depreende das próprias razões da recorrente, tendo restado demonstrado também que até a presente data a falha na prestação de serviço não fora solucionada. A parte apelante, de acordo com suas razões recursais, apenas se limita a afirmar que a culpa é da fabricante dos móveis e que não poderia evitar o ocorrido.

Ocorre que, mesmo que a responsabilidade pelo atraso na entrega dos móveis fosse da fabricante, a empresa apelante, como prestadora de serviço, responde solidariamente pela reparação do dano aqui descrito, nos termos do art. 25, §1º do CDC.

Nessa esteira de raciocínio, se a falha na prestação de serviço não fora solucionada a tempo, a parte autora tem direito à indenização pelos danos materiais sofridos, exigível por meio da rescisão do contrato, com a devida restituição do valor efetivamente pago, nos termos do art. 35, inciso III do CDC.

Desta feita, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela apelante, consubstanciado na ausência de cumprimento de sua obrigação que era entrega das mesas no prazo acordado, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA. INADIMPLMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.

1 - Na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de rescisão contratual e de restituição do valor pago, em razão do inadimplemento contratual da empresa contratada para prestar o serviço de consultoria financeira. Recurso da parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido. 2 - Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de vício de fundamentação. O sentenciante, no caso, enfrentou todas as questões postas e as fundamentou, decidindo em conformidade com o seu convencimento motivado e na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 3 -
Serviços de consultoria financeira. Inadimplemento contratual. Narra a autora que celebrou negócio jurídico com a empresa ré, visando a elaboração de plano de amortização de empréstimo e consultoria financeira a serem prestados em seis encontros. Ocorre que, após a realização de dois encontros e de mais de um mês da sua contratação, os autores não receberam o plano de liquidação de dívidas, sendo que os serviços prestados não cumpriram com adequação o que havia sido contratado (ID n. 7409588. Pág. 1) e ofertado ao consumidor (ID n. 7409588. Pág. 12). Por outro lado, a parte ré limitou-se a alegar que os serviços foram prestados, mas sem comprovar efetivamente o cumprimento dos deveres assumidos perante o consumidor, logo, não se desincumbindo de seu ônus (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 4 - Resolução contratual. Na forma do art. 475 do CC, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. No mesmo sentido, estabelece o art. 35, inciso II, do CDC que se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha (...) rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Cabível, portanto, a resolução do contrato e a restituição dos valores pagos, com o retorno das partes ao status quo ante. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido, mas não provido.
Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. R. (TJDF; RIn 0729497-71.2018.8.07.0016; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa; Julg. 28/03/2019; DJDFTE 29/04/2019; Pág. 542)

BENS MÓVEIS. CALÇADOS E VESTUÁRIO. COMPRA E VENDA.

Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito de indenização por danos morais. Demanda de consumidor em face de empresa vendedora. Sentença de parcial procedência, tão somente para determinar o cumprimento da oferta comercial veiculada pela ré. Recursos de ambas aspartes. Manutenção do julgado. Cabimento. Negócio entabulado via internet, no período da Black Friday. Ré que dois dias depois da venda comunicou que havia cancelado o negócio, não cobrou o preço e, em contrapartida, ofereceu cupom com desconto de 30%, para futura compra. Alegação de que houve equívoco no sistema interno, que acabou por reduzir demasiadamente os preços finais dos produtos. Inconsistência jurídica. Ausência de prova nesse sentido. Arguição de que o autor não observou aos princípios da boa-fé objetiva e do enriquecimento sem causa. Afastamento. Inteligência dos arts. 30 e 35, do CDC. Empresa ré que deve cumprir a oferta, condicionada ao pagamento dos produtos pelo autor, que depositará o preço nos autos. Danos morais, porém, inexistentes. Indenização não devida. Apelos do autor e da ré desprovidos.
(TJSP; AC 1010500-58.2017.8.26.0602; Ac. 12403337; Sorocaba; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Ramos; Julg. 10/04/2019; DJESP 23/04/2019; Pág. 2547)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS,
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.

Insurgência da vendedora contra decisão de julgamento parcial de mérito. Acolhimento em parte. Preliminarmente.
Não se conhece da alegação referente à culpa dos autores pela rescisão em razão de inadimplemento das parcelas. Inovação incabível em sede recursal somada à ausência de prova. Mérito. Atraso na entrega dos imóveis. Mora verificada. Rescisão por culpa da vendedora. Caso fortuito e força maior não verificados. Direito dos consumidores à rescisão contratual e à devolução integral de todos os valores pagos (art. 35, III do CDC)
. Retenção incabível. Juros de mora contados a partir da citação. Pedidos não acolhidos. Lucros cessantes. Incompatibilidade com a rescisão do contrato. Súmula nº 162 aplicável às hipóteses de manutenção do contrato de compra e venda. IRDR mais específico nessa situação, ao determinar que os lucros cessantes tenham como termo final a data em que houver a posse direta dos compradores. O que não é o caso. Precedentes nesse sentido. Pedido acolhido. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2054541-85.2019.8.26.0000; Ac. 12387868; Campinas; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 09/04/2019; rep. DJESP 12/04/2019; Pág. 1782)

Por fim, oportuno ressaltar que não deve prosperar a alegação por parte da recorrente de configuração de caso fortuito ou força maior, a fim de elidir sua responsabilidade, posto que
o fato que impediu o cumprimento integral do dever contratual da empresa apelante para com a autora, não foi decorrente de um acontecimento relacionado a fatos externos, independente e mesmo contrário à vontade da ré, salientando-se que a fabricante também é responsável pala causação do dano e responde solidariamente.

Assim sendo, a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a empresa requerida à restituição do valor pago, devidamente atualizado, em razão do não cumprimento de sua obrigação contratualmente pactuada.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2020